Tribunal: TJDFT
Processo: 0716327-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASAMENTO COM COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PENHORA NO PERCENTUAL DE 50% DOS FRUTOS DOS BENS DO CÔNJUGE DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A comunhão se formará, como regra, com os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento. Desse modo, são bens particulares dos cônjuges os bens que estes possuíam ao casar. Entretanto, o art. 1.660 do Código Civil, no inc. V, estabelece que os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento sobre os bens que ingressam na comunhão.

2. Nos termos do art. 789 do CPC, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

3. Evidenciado nos autos que os imóveis objeto da renovatória de aluguel consta no polo passivo da ação três réus, a penhora deve incidir apenas sobre a parte que efetivamente cabe ao cônjuge da Devedora e na medida da comunhão.

4. O cônjuge da Agravada, não sendo parte na ação, deve ser intimado da penhora para viabilizar a defesa de seus direitos, momento no qual poderá alegar a presença de alguma exceção aos efeitos do regime de bens adotado.

5. Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, deferir a penhora de 50% dos frutos dos imóveis que efetivamente pertencem ao cônjuge da Devedora, correspondente à meação dos frutos particulares da parte que lhe cabe, relativos às Lojas 2031 e 2032, situadas no 2o pavimento do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília, até à satisfação da dívida.